Tribunal: TJMT
Processo: 1022415-45.2021.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022415-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 11.590.156/0001-96 (AGRAVANTE), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T
A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA

EMBARGADO(S):

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade, d
esproveu o recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de liberação do valor depositado nos autos.

A parte embargante sustenta que há erro material no acórdão, uma vez que constou o nome da parte agravante Algodoeira Inacia Dutra Duarte Ltda.

Assevera a existência de omissão em relação a duas teses apresentadas, quais sejam: “A) É inerente ao contrato administrativo que a autarquia efetue o pagamento do valor ajustado, diretamente ao contratado, imediatamente após a prestação de serviços, logo, o depósito em juízo do valor incontroverso configura mero pagamento, tardio, dos valores líquidos e certos vencidos; B) O rito dos precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República somente necessário para pagamentos a serem feitos pela Fazendas Públicas, em cumprimento à ordens emanadas de sentenças judiciárias transitadas em julgados, com efeito, o deposito em juízo realizado pela Fazenda Pública, do valor reputado incontroverso, não encontra óbice, mas antes, concretiza os princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e publicidade”.

Requer o saneamento dos vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de embargos de declaração interposto por
MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade, d
esproveu o recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de liberação do valor depositado nos autos.

E
m se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão parcial à parte embargante.

No caso, houve menção no voto condutor que “cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALGODOEIRA INACIA DUTRA DUARTE LTDA, contra decisão interlocutória proferida que nos autos da Execução Fiscal nº 1000142-34.2021.8.11.0045, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade”.

No entanto, tal arguição não condiz com os autos, devendo ser corrigido o referido erro material para consta que “cuida-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - EPP, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1006289-04.2018.8.11.0006, que indeferiu o pedido de liberação do valor depositado nos autos”.

Por outro lado, importante frisar, que tal vício não trouxe qualquer prejuízo a parte embargante, uma vez que a fundamentação utilizada foi nos termos da lide.

No tocante a omissão das teses arguidas, estas não devem prosperar, uma vez que o acórdão apresentou as razões para manter a decisão e, de forma indireta, afastar a tese arguida, conforme fundamento do voto conduto:

A decisão que rejeitou o levantamento de valores levou em consideração duas situações para seu indeferimento, a primeira em face da observância do o rito de precatórios prescrito no art. 100 da CR/88 e a segunda em face da necessidade de se aguardar o deslinde dos Embargos à Execução n. 1005093-62.2019.8.11.0006.

Com efeito, no tocante a observância do rito de precatórios prescrito no art. 100 da CR/88, é certo que, embora se trate de título executivo extrajudicial, ainda assim a execução deve segui-lo, conforme preceitua o art. 910, do CPC,
in verbis
:

Art. 910.
Na execução fundada em título extrajudicial,
a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

§ 1º Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no
art. 100 da Constituição Federal
.

§ 2º Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.

§ 3º Aplica-se a este Capítulo, no que couber, o disposto nos
artigos 534 e 535
.

Assim, ainda que a parte apelada tenha realizado o depósito em juízo, a execução deve observar o rito determinado no art. 910, §1º, do CPC e o art. 100, da CF.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO HOMOLOGADO – REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO PRÓPRIO – ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO A SER ELABORADA CONFORME MANUAL DE CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PORTARIA N.° 528/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 910, § 1°, do Código de Processo Civil, na
Execução de Título Extrajudicial
contra a Fazenda Pública, decorrido o prazo para oposição de embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar,
será expedido precatório ou requisição de pequeno valor, em favor da parte exequente.

2. Tratando-se de valores que se enquadram no regime de Precatório, a expedição do ofício requisitório, no âmbito do Tribunal de Justiça, deve atender ao disposto na Portaria n.° 528/2019 e artigos 266 e 267, do Regimento Interno.

3. Nos termos do artigo 28, da Portaria n.° 528/2019, a atualização dos cálculos, a ser elaborada pela contadoria do Departamento Auxiliar da Presidência, atenderá aos parâmetros do Manual de Cálculos de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4. Decisão Mantida. Recurso não provido.

(N.U 1004413-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CELEBRAÇÃO DE ACORDO - FORMA DE PAGAMENTO DO DÉBITO - DEPÓSITO BANCÁRIO - INOBSERVÂNCIA DA REGRA CONSTITUCIONAL - ORDEM CRONOLÓGICA - PRECATÓRIO OU RPV - INTELIGÊNCIA DO ART. 100 DA CF/88 - HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os pagamentos realizados pela Fazenda Pública deverão seguir a ordem cronológica de apresentação dos precatórios e, excepcionalmente, serão efetuados por RPV, nos moldes do art. 100 da CF/88.

2. Ainda que admissível a celebração de acordo pela Fazenda Pública, não se mostra cabível a transação quanto à forma de pagamento, devendo ser observado o disposto no art. 100 da CF/88.
3. Considerando que o pagamento da dívida por depósito bancário contraria regra constitucional, impõe-se a manutenção da decisão agravada que deixou de homologar o ajuste realizado entre os litigantes. 4. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000220400220001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022)

Aliado a isso, o fato de existir Embargos à Execução em tramite, mostra-se prudente o aguardo do deslinde da referida demanda para verificação da exigibilidade do débito.

Aliás, a execução encontra-se suspensa até o julgamento do incidente, como se verifica do id. 78901301 dos autos da execução, como se vê:

Em que pese o petitório de ID n.72348555, este Juízo já se manifestou quanto o pedido de liberação dos valores, razão porque determino que o feito aguarde-se em cartório até o julgamento dos embargos à execução n. 1005093-62.2019.8.11.0006.

Partindo dessas premissas, a decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores deve ser mantida.

Portanto, o voto condutor apresentou duas fundamentações para rejeitar o pedido da embargante, a primeira quanto a necessidade de a observância do rito de precatórios, independente do pagamento voluntário nos autos, e a segunda em relação a execução encontrar-se suspensa.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Partindo dessas premissas, deve ser sanado o erro material para corrigir o referido trecho do voto condutor.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para corrigir o erro material constante no voto condutor,
afastando o erro material e passando a constar que “cuida-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - EPP, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1006289-04.2018.8.11.0006, que indeferiu o pedido de liberação do valor depositado nos autos”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024